Tribunal: STF
Processo: HC 230850
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tiago Leardini Bellucci em favor de Juliano Durao de Lima contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC HC 842.410/MS.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 12.6.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão da apreensão de 42,94 kg de pasta de cocaína, 7,78 kg de substância análoga à cocaína e 1,28 kg de substância análoga a maconha.



    Alega que o paciente é tecnicamente primário e de bons antecedentes, ostentando apenas um processo de contravenção penal de vias de fato. (p. 2)



    Argumenta que foi decretada a prisão preventiva com base na quantidade de droga. (p. 2)



    Informa que o paciente foi preso transportando droga, agindo como “mula”. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para “determinar a revogação da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares”.



    O ato coator foi publicado em 3.8.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação da decisão que converteu a prisão do paciente de flagrante para preventiva:



    “Sabe-se que os pressupostos da prisão preventiva são indícios suficientes de autoria e prova da materialidade criminosa, conforme se depreende da leitura do art. 312 do CPP. Esse mesmo artigo prevê as causas que ensejam a custódia preventiva, autorizando-a para a garantia da ordem pública e da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Pois bem. Estando presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a custódia se revela necessária para a garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade de droga apreendida e modus operandi (40 (quarenta) tabletes de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 42,94kg, 07 (sete) tabletes de substância entorpecente análoga à cocaína, pesando aproximadamente 7,78kg, bem como 02 (dois) tabletes de substância entorpecente análoga à maconha, pesando aproximadamente 1,28kg, ao todo totalizando aproximadamente 52,05kg de entorpecentes). 



    No caso em apreço, os documentos acostados nos autos comprovam a materialidade do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, pois foram apreendidos (42,94Kg, 7,78kg e 1,128KG), BEM COMO SUAS NATUREZAS (PASTA BASE DE COCAÍNA, COCAÍNA E MACONHA). 



    Além disso, o acusado CONFESSOU a prática do comércio de drogas, descrevendo, inclusive, o modus operandi (f. 14-15). 



    Não obstante, eis que se tratam de graves acusações, pelo crime de tráfico de drogas. Portanto, DESTACO que a primariedade do custodiado não afasta os fundamentos da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e social, e conveniência da instrução processual, diante de hipótese de que a resposta estatal inafastavelmente, se positiva, implicará em regime prisional gravoso. 



    Ademais, como cediço, eventual emprego lícito e residência fixa, por si só, não são suficientes para elidir o decreto prisional provisório quando presente a necessidade de garantir a ordem pública, como ocorre no caso em exame. 



    Portanto, não é recomendável a soltura do indiciado neste momento. O delito, pelo modos operandi e a droga apreendida, afeta sobremaneira a sociedade. Reputo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, revela-se adequada e suficiente ao caso presente. 



    Com efeito, os elementos contidos nos autos permitem inferir plausibilidade à adequação típica da conduta levada a termo pela autoridade policial pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que o custodiado foi flagrado em situação que denota que a droga apreendida era destinada ao comércio.” (eDOC 5, p. 2 e 3)



    Veja-se que o impetrante foi denunciado por ser surpreendido com mais de 50 quilos de cocaína, tendo, inclusive, confessado a prática do comércio de drogas. 



    Não há, como se vê, teratologia a autorizar a excepcional intervenção desta Corte, neste momento.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente